Tribunal: TJPA
Processo: 0805179-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805179-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DE OMISS
ÃO
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2
– O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3
– Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos,

acordam

os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da
2.ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do

Relator.

Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr. Desembargador
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se

de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto
s
pelo

ESTADO DO PARÁ
,
em face
d
o Acórdão
(ID.11108793)

por meio d
o qual

conheci
do recurso
e
neguei provimento,
nos autos da ação ordinária nº 0001585-20.2014.8.14.0200.

Inconformad
o
,

o
embargante
opôs
o presente recurso alegando

omiss
ão
do julgado
, pois
não teria especificados de quem são os documentos a serem apresentados e juntados no processo de primeiro grau de jurisdição, relativos ao curso ministrado, consoante sustenta no ID nº 11300792
.

Sendo assim, o embargante

requer que seja sanado o vício apontado.

Em
contrarrazões

do
(id.

11373
006
)
, o embargado requer
que seja negado seguimento aos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos
aclaratórios
servem para sanar omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
E
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
S
uprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
D
eixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
I
ncorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo d
o
recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois
o acórdão
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar
omissão
,

o
embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

N
ão existe omissão no acórdão embargado,
eis que os documentos foram especificados na petição inicial de ID nº 64714423, página 8, datado de 07/06/2022, nos autos do processo nº 0001585-20.2014.8.14.0200, em trâmite perante a Vara Única da Justiça Militar de Belém/PA.

Verifica-se que o próprio embargante faz menção a petição inicial, a qual requereu a cópia de toda a documentação inerente ao embargado ao longo da ministração do Curso de Formação de Soldado, bem como a decisão agravada mantém a proferida pelo juízo de piso, no sentido da determinação de exibição dos documentos em poder do Réu, sob fundamento da inexistência da preclusão do pedido requerido:

De acordo com as peças do processo de primeiro grau – juntadas pelo agravante –, o pedido de exibição de documentos foi feito na peça inicial da ação ordinária (
PJe
ID nº 1.881.306), na manifestação à contestação (
PJe
ID nº 1.881.307) e no pleito de descrição das provas que o interessado pretendia produzir durante a instrução (
PJe
ID nº 1.881.307), sem, contudo, ter sido expressamente decidida.

Deste modo, averbo que não há como sustentar a tese de preclusão, na medida em que a questão da exibição de documentos não foi enfrentada nos pronunciamentos judiciais, especialmente no que indeferiu o pleito de antecipação de tutela que, diga-se de passagem, se limitou a tratar da reinserção ou não do interessado no curso de formação para Soldado Policial Militar (
PJe
ID nº 1.881.307).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão

em todos os seus termos,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém

(PA),
data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023